Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CULPA DO LOCATÁRIO. DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RECEBIMENTO DAS CHAVES ASSINADO PELO LOCATÁRIO. ENCARGOS E DÉBITOS CONTRATUAIS. DEVIDOS.

I. As matérias impugnadas devolvidas a esta 2a Turma Cível centram-se na resolução do seguinte questionamento de mérito: ocorreu (ou não) culpa do locador na resolução antecipada do contrato de locação e, por consequência, se seriam devidos (ou não) os débitos em aberto dos apelados (locatário e fiadores demandados).

II. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/91, preceitua ser obrigação do locatário “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”, bem como, no inciso III, “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu”.

III. Em caso de intenção de venda do imóvel alugado pelo locador, a Lei 8.245/91, artigo 27, obriga-o a conceder o direito de preferência em adquirir o imóvel, em igualdade de condições com terceiros, “devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca”.

IV. A data de efetiva devolução do imóvel a ser considerada ocorreu com a lavratura do termo de recebimento das chaves. O documento está assinado pelo locatário (apelante), então confirma que, efetivamente, esta é a data de encerramento da locação e a restituição da posse do imóvel para o locador.

V. O locador manifestou intenção de alienar o imóvel, mas não está expresso, em nenhum elemento de prova coligido no processo, a intenção do locador em desalojar às pressas o locatário e sua família do imóvel ou antecipar o encerramento da locação. O próprio locatário decidiu se antecipar e rescindir o contrato de locação, a poucos dias da data de seu término, então a culpa pelo encerramento antecipado do ajuste é do locatário (apelante).

VI. Devidos ao demandante (apelado) o aluguel vencido e o valor proporcional, calculado “pro rata die”, até a data de entrega das chaves. Não incide qualquer desconto de pontualidade, em razão do inadimplemento efetivado pelo demandado (apelante) em quitar, a tempo e modo, o pagamento.

VII. O saldo devedor total dever ser acrescido da multa moratória de 10% (dez por cento), prevista no contrato de locação, e, por fim, abatido o pagamento já realizado pelo requerido.

VIII. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados.